Tribunal: TJSP
Processo: 1031573-52.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – Prestação de serviços de ensino – Indeferimento da inicial ante a inércia da exequente às determinações de emenda da inicial e regularização da representação processual, bem como de recolhimento das custas iniciais – Manutenção – Ausência de recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade – Não recolhimento das custas devidas – Extinção do processo,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – Prestação de serviços de ensino – Indeferimento da inicial ante a inércia da exequente às determinações de emenda da inicial e regularização da representação processual, bem como de recolhimento das custas iniciais – Manutenção – Ausência de recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade – Não recolhimento das custas devidas – Extinção do processo, sem resolução de mérito – Não comprovação, ademais, da alegada atual incapacidade financeira – Descabimento do diferimento das custas – Não atendimento, de toda forma, às demais determinações do Juízo de origem – Indeferimento da inicial – Negado provimento.